Tribunal: TJES
Processo: 0000073-21.2020.8.08.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000073-21.2020.8.08.0018
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WEVERTON SILVA DE FREITAS e outros (3)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000073-21.2020.8.08.0018 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WEVERTON SILVA DE FREITAS, WILLIAN DA SILVA PEREIRA, WEVERTON DA SILVA FREITAS, WILLIAN DA SILVA PEREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO DE CORRÉU POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA IMPUTAR A CONDUTA DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público Estadual contra sentença que condenou WEVERTON SILVA DE FREITAS pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e o absolveu do crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, da mesma Lei), e que também absolveu o corréu WILLIAN DA SILVA PEREIRA das imputações de tráfico e associação para o tráfico. O Ministério Público requer a condenação de Willian pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, bem como a condenação de Weverton pelo crime de associação para o tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para condenar Willian da Silva Pereira pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, e para condenar Weverton da Silva Freitas pelo crime de associação para o tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório contido nos autos revela-se insuficiente para imputar ao réu Willian da Silva Pereira a prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico. A imputação decorre unicamente das declarações do corréu Weverton e de depoimentos indiretos de policiais, sem qualquer elemento adicional que comprove sua participação nos delitos.

A sentença de primeiro grau, ao absolver Willian, fundamentou-se na ausência de provas robustas que corroborem as declarações do corréu, aplicando o princípio do in dubio pro reo em razão da insuficiência probatória.

Tendo sido mantida a absolvição de Willian pelo crime de tráfico, prejudica-se o pedido ministerial para a condenação de Weverton pelo crime de associação para o tráfico, pois a configuração do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06 exige prova de vínculo estável e permanente entre dois ou mais agentes, o que não se verificou no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso ministerial conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação pelo crime de associação para o tráfico exige prova de vínculo estável e permanente entre os agentes, sendo insuficientes meras declarações do corréu sem suporte em outras provas independentes e robustas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 35, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, APR 07253.88-25.2019.8.07.0001, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 01/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000073-21.2020.8.08.0018 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WEVERTON SILVA DE FREITAS, WILLIAN DA SILVA PEREIRA, WEVERTON DA SILVA FREITAS, WILLIAN DA SILVA PEREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio do qual se insurge em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão recursal para condenar
WEVERTON SILVA DE FREITAS
nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e absolvê-lo quanto ao crime previsto no artigo 35, caput, na forma do artigo 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/06, e, ainda, julgou improcedente a pretensão recursal para absolver
WILLIAN DA SILVA PEREIRA
quanto aos crimes previstos nos artigos 33, caput e 35, caput, na forma do artigo 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 14 de fevereiro de 2020, o denunciado Weverton, em associação com o corréu William, trazia consigo 03 (três) buchas de maconha para fins de venda a terceiros, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como a quantia de R$ 105,00 (cento e cinco reais) em espécie oriundos do tráfico ilícito de entorpecentes.

Em suas razões recursais, o representante do Ministério Público de primeiro grau busca a condenação do recorrente Willian nas penas no artigo. 33, caput, e 35 caput, com incidência do disposto no art. 40, inciso III, todos da Lei 11.343/06, bem como seja reformada parcialmente a decisão em face de Weverton, mantendo a condenação pela prática do crime previsto no art. 33, caput, e reconhecendo a prática do crime do artigo 35, caput, com incidência do disposto no art. 40, inciso III, todos da Lei 11.343/06.

Conclamada para rebater as alegações do recorrente, a defesa dos apelados ofereceu contrarrazões manifestando-se pelo improvimento do recurso interposto pelo Ministério Público.

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio do parecer lançado pelo ilustre Procurador Marcello Souza Queiroz, manifestou-se pela procedência do recurso interposto pelo órgão ministerial.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do laudo de exame químico de fls. 58.

Durante um patrulhamento preventivo em Dores do Rio Preto, o policial militar Evanilson José Mota Pacheco, acompanhado do Sargento Siqueira, identificou dois indivíduos com comportamento suspeito. Ao notarem a viatura, um dos homens demonstrou nervosismo e tentou se afastar para a direita, com os punhos fechados. O outro, que estava em uma bicicleta, seguiu em direção oposta.

De imediato, os policiais abordaram o suspeito Weverton da Silva Freitas e, em sua posse, encontraram três porções de uma substância análoga à maconha, além de R$ 105,00 em notas de vinte, dez e cinco reais. Pouco depois, localizaram o segundo suspeito, identificado como João Pedro Faria Zini, que estava com uma quantia de R$ 20,00.

Durante a abordagem, Weverton admitiu ser o dono da droga e informou que havia combinado a venda a João Pedro por telefone. Entretanto, ao perceberem a presença da viatura, a transação não foi concluída, o que explica o fato de João Pedro, o comprador, não ter droga consigo naquele momento. João Pedro, por sua vez, afirmou ser usuário e disse que pretendia consumir o entorpecente.

Weverton ainda confessou aos policiais que, naquele mesmo dia, já havia vendido maconha para outras pessoas, incluindo o irmão de João Pedro, conhecido como “Sucuri”. Também revelou que obtinha a droga de um homem chamado Willian, que tem passagem por tráfico de entorpecentes em Guaçuí e atualmente reside próximo ao campo, na região da Beira Rio, em Dores do Rio Preto-ES.

Dessa forma, não há nos autos, nenhuma prova em juízo que impute ao acusado William a condutas criminosa narradas nos autos, mas tão somente as palavras do corréu lhe imputando a coautoria dos fatos .

Corroborando as conclusões acima, o próprio magistrado sentenciante em seu
decisum
asseverou que:

“
(...
)
Quanto ao acusado WILLIAN, este Juízo enxerga como prejudicada a aferição da imputação pretendida pelo Ministério Público quanto da prática delitiva, pois, observa-se que, os argumentos expostos pelo Órgão Acusador, único e tão somente baseiam-se no que informado pelos policiais em inquérito e por declarações indiretas. É sabido que não havendo nenhuma motivação nos autos que indique eventual intenção espúria dos policiais em incriminar injustamente o acusado, seus depoimentos merecem credibilidade e são valiosos para a condenação. Contudo, quando alicerçados a um mínimo e incontestável conjunto probatório, o que no presente, não se mostrou suficiente.

Dessa forma, diante dos relatos acima mencionados e das provas colhidas aos autos, denota-se que não se mostra suficiente o acervo probatório para sustentar o decreto condenatório, tanto em relação ao crime de tráfico, quanto em relação ao crime de associação para o tráfico, uma vez que o mesmo restou absolvido das condutas do artigo 33, da Lei Antidrogas.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. FUNDADA DÚVIDA ACERCA DA PRÁTICA DO TRÁFICO ILÍCITO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mantém-se a absolvição quando os elementos de prova não são suficientes para a demonstração da autoria, mostrando-se imperiosa a aplicação do princípio in dubio pro reo. 2. Recurso ministerial conhecido e desprovido. (TJDF; APR 07253.88-25.2019.8.07.0001; Ac. 161.1778; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa; Julg. 01/09/2022; Publ. PJe 13/09/2022).

Mantida a absolvição do réu William pelo crime de tráfico de entorpecentes, resta prejudicado o pleito ministerial de condenação do réu Weverton no crime de associação criminosa prevista no artigo 35, da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto, conheço do recurso,
PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
intocáveis
os termos da respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.